Tribunal: TJDFT
Processo: 0722664-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. CONHECIMENTO PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CARACTERIZADA. RECURSO INTEGRALMENTE CONHECIDO. PRELIMINARES EM APELAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA E CITRA PETITA. NÃO CONFIGURADO. PRELIMINARES REJEITADOS. MÉRITO. IMÓVEL. PROPRIEDADE TRANSMITIDA À EXECUTADA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. MANUTENÇÃO DA POSSE. ATOS DE MERA DETENÇÃO. AUSÊNCIA DE POSSE. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que rejeitou embargos de terceiro objetivando obstar a penhora de imóvel indicado nos autos da execução de título extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão cinge-se a verificar se os embargantes têm direito à proteção possessória sobre o imóvel indicado à penhora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em que pese o pedido de condenação por litigância de má-fé não ter sido formulado em primeira instância, é pedido que pode ser veiculado a qualquer tempo, pois não há preclusão em matéria de ordem pública e em relação a poderes-deveres do juiz, onde insere-se o reconhecimento de violação dos deveres das partes no curso processual. Preliminar de inovação recursal rejeitada.
4. É extra petita o julgamento que acolhe pretensão não formulada nos autos, violando o princípio da adstrição e citra petita quando o julgamento deixa de apreciar pedido expressamente formulado pela parte.
4.1. No caso dos autos, verifica-se que a sentença não padece de vício por julgamento citra ou extra petita. Isso porque o julgamento reconheceu a improcedência dos pedidos com fundamento na ausência da configuração da posse com animus domini, questão debatida ao longo da demanda. Do mesmo modo, não houve pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé da embargada, sendo inviável que se reconheça sentença citra petita. Preliminares de nulidade da sentença rejeitadas.
5. No caso em tela, os apelantes não são possuidores do imóvel, eis que venderam a fazenda para a executada, ou sejam, incabível reconhecer que continuaram a exercer a posse com animus domini.
6. Os atos dos apelantes caracterizam atos de mera detenção e, consequentemente, não têm direito nem à proteção possessória eis que os embargos de terceiro, se prestam à defesa da propriedade ou da posse, conforme o art. 674, § 1o do CPC.
7. Caracterizada a litigância de má-fé, disposta no artigo 77 do Código de Processo Civil, impõe-se a condenação dos embargantes na multa do artigo 81 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Preliminar de inovação recursal rejeitada. Recurso conhecido. Preliminares de nulidade de sentença rejeitadas. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 77, 80, 81, 85; 141; 492 e 674. CC, arts. 1.196; 1.204; 1208 e 1.228.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2005695, de relatoria do Desembargador Fernando Tavernard, 2a Turma Cível; Acórdão 1389505, de relatoria do Desembargador Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível; Acórdão 1388001, de relatoria do Desembargador João Egmont, 2a Turma Cível.